Tribunal: TJES
Processo: 0001485-04.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001485-04.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAZOLO PADRONIZACAO DE HORTIFRUTI LTDA

APELADO: CASSANI VEICULOS MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONVERSÃO INDEVIDA EM PERDAS E DANOS. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cassani Veículos Multimarcas Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer vício oculto em veículo com quilometragem adulterada e condenar a ré ao pagamento de danos materiais (a apurar em liquidação) e danos morais de R$ 5.000,00, sob o fundamento de conversão do pedido de rescisão em perdas e danos diante da alienação do bem no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao condenar a ré por desvalorização do veículo sem que houvesse pedido na petição inicial; (ii) estabelecer se houve inovação recursal ao se admitir, em sede de apelação, pretensão diversa da originalmente deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência impõe ao julgador decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo vedada condenação de natureza diversa da postulada, conforme arts. 141 e 492 do CPC.

A petição inicial delimita a controvérsia ao pedido de rescisão contratual, restituição do preço, ressarcimento de despesas e danos morais, sem qualquer pretensão de abatimento do preço ou indenização por desvalorização do bem.

A conversão do pedido de rescisão em perdas e danos, embora admissível em tese, exige prévia formulação ou debate na fase de conhecimento, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A formulação de pedido de indenização por desvalorização apenas em sede de apelação configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, inexistindo demonstração de força maior que justifique a omissão anterior.

A alienação do veículo pela autora no curso do processo, sem comunicação imediata ao juízo, impede o retorno ao status quo ante e conduz à perda do objeto do pedido de redibição.

O acórdão embargado incorre em vício ao admitir pedido não deduzido na origem, caracterizando julgamento extra petita e supressão de instância.

Mantém-se o reconhecimento do vício oculto e a condenação por danos morais, pois amparados em pedido expresso e prova pericial da adulteração da quilometragem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador deve observar os limites objetivos da demanda, sendo vedada condenação fundada em pedido não formulado na petição inicial. 2. A formulação de pretensão indenizatória apenas em sede recursal configura inovação recursal, salvo hipótese de força maior devidamente comprovada. 3. A alienação do bem objeto da lide sem comunicação ao juízo pode implicar perda do objeto do pedido de resolução contratual. 4. É admissível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 493, 1.014 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001485-04.2019.8.08.0056

EMBARGANTE:
CASSANI VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA

EMBARGADO:
FAZOLO PADRONIZAÇÃO DE HORTIFRUTI LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CASSANI VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA em razão do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para reconhecer a existência de vício oculto em veículo com quilometragem adulterada e condenar a ora Embargante ao pagamento de indenização por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Alexandre Puppim para a egrégia Primeira Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, sustenta a Embargante a ocorrência de omissão relevante e julgamento
extra petita
, ao argumento de que o acórdão acolheu pedido de indenização por desvalorização do veículo que jamais integrou a causa de pedir ou o pedido constante da petição inicial. Aduz que houve nítida inovação recursal, afrontando os artigos 141, 492 e 1.014 do Código de Processo Civil, uma vez que o desenho processual originário limitava-se ao desfazimento do negócio com a devolução do preço, ressarcimento de reparos e danos morais.

Analisando os autos verifico que assiste razão à Embargante.

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio da congruência ou da adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Compulsando detidamente a petição inicial, verifica-se que a estrutura da lide foi delimitada pela autora/embargada sob os seguintes pedidos:

(i) o desfazimento do negócio jurídico (rescisão);

(ii) a devolução do valor integral investido (R$ 70.000,00);

(iii) a restituição dos valores gastos com reparos mecânicos (R$ 4.125,03);

(iv) indenização por danos morais.

Não se extrai da peça vestibular, nem sequer em caráter eventual ou subsidiário, qualquer pretensão voltada à manutenção do contrato com o abatimento do preço ou indenização correspondente à desvalorização do bem por vício de quilometragem.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo, partiu da premissa de que, diante da alienação do veículo a terceiros no curso da demanda, a obrigação de desfazimento deveria ser convertida em perdas e danos equivalentes à desvalorização do produto.

A Autora/Embargada, ao vender o veículo no curso do processo, sem comunicar, imediatamente a sua venda, criou uma situação jurídica que envolve preclusão, boa-fé e os limites do efeito devolutivo dos recursos.

O pedido original era de anulação (redibição), que pressupõe a devolução do bem e o recebimento do valor integral. Quando se pede a "diferença a menor" apenas na apelação, há alteração do pedido e da causa de pedir (de rescisão contratual para abatimento de preço/perdas e danos).

De acordo com o Art. 1.014 do CPC, as questões de fato não suscitadas no juízo inferior só podem ser arguidas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A venda do carro voluntariamente e a ausência de imediata comunicação ao Juízo não pode ser aceito como força maior.

A parte tinha o dever de informar o fato novo (a venda) assim que ele ocorreu. O Art. 493 do CPC obriga o juiz a tomar em consideração, de ofício ou a requerimento, qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que ocorra depois da propositura da ação e que influencie no julgamento.

Ocorre que tal "conversão", embora juridicamente possível em tese, operou-se sobre um pedido indenizatório materialmente inexistente na petição inicial ou no curso do processo, antes da prolação de sentença, configurando-se inovação recursal e vício de atividade do julgador.

Neste contexto, o pedido de "pagamento da diferença" não pode ser apreciado, pois não foi objeto de debate na primeira instância (supressão de instância).

Ressalto que o julgado deixou de confrontar a pretensão recursal com os limites objetivos da demanda fixados na petição inicial ou no curso do processo em primeira instância. Ao supor a existência de um pedido alternativo de indenização por desvalorização — o qual só veio a lume em sede de razões de apelação — o acórdão proferiu condenação qualitativamente diversa daquela deduzida em juízo.

Com a venda do bem, o pedido de anulação (
retorno ao status quo ante
) perdeu o objeto. É impossível anular o negócio devolvendo o carro se este não é mais seu. A determinação de pagamento da alegada diferença a menor com a venda do bem também não se mostra possível, por se tratar de pedido formulado apenas no recurso de apelação, sem demonstração que se trata de questão de fato não suscitadas na primeira instância por motivo de força maior (art. 1014, do CPC).

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a contradição externa entre o decidido e o pedido inicial. Deve ser decotado do acórdão o capítulo que condenou a embargante ao pagamento de perdas e danos pela desvalorização do veículo, uma vez que tal condenação extrapola os limites da lide e cerceia o direito de defesa da ré, que não pôde contestar tal pleito na fase de conhecimento.

Ressalte-se que permanecem hígidos os demais capítulos do acórdão, notadamente o reconhecimento do vício oculto (adulteração de quilometragem) — amplamente demonstrado pela prova pericial — e a condenação por danos morais, esta última amparada em pedido expresso e fundamentada na violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido de abatimento do preço/desvalorização ante a inovação recursal.

"Conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a existência de vício oculto no veículo e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a improcedência quanto aos demais pedidos em razão da impossibilidade de retorno ao status quo ante por culpa da própria autora e da ausência de pedido de abatimento do preço/desvalorização na petição inicial."

Em razão da modificação do julgado, reconheço a existência de sucumbência recíproca, fixando o ônus na proporção de 80% (oitenta por cento) a cargo da parte embargante (ré) e 20% (vinte por cento) a cargo da parte embargada (autora). Proporção de rateio que deve ser observada em relação às custas processuais e honorários advocatícios, quanto a estes mantido o percentual de 12% sobre o valor da condenação, fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.